Tribunal: TJDFT
Processo: 0728228-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL NEGATIVA. OMISSÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.
1. Os embargos de declaração se prestam ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve considerar tanto a quantidade de pena aplicada e primariedade ou reincidência (artigo 33, §2o, do Código Penal) como as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal (artigo 33, §3o, do Código Penal).
3. A presença de uma (única) circunstância judicial negativa permite, diante das circunstâncias do caso concreto, a fixação de regime inicial mais grave que aquele que resultaria unicamente dos critérios de quantidade de pena e primariedade, em decisão fundamentada.
4. Embargos de declaração providos para sanar a omissão e justificar que a presença de uma circunstância judicial desfavorável (circunstância especial do artigo 42 da Lei 11. 343/2006 - 14,35g de maconha e 2g de crack), não é suficiente para a fixação de regime mais gravoso que aquele decorrente dos critérios de pena e primariedade (artigo 33, §2o, do Código Penal), sem modificação do julgado.
5. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.